Tribunal: TJSP
Processo: 0010381-62.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Sucessões
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Conflito negativo de competência – Inventário - Juízo suscitado determina a redistribuição por conexão a anterior procedimento de alvará – Alvará já foi julgado, afastando a necessidade de reunião – Art. 55, §1o, CPC, Súmula 235 do STJ e Jurisprudência desta Câmara Especial – Distribuição livre que se impõe – Conflito conhecido – Competência do Juízo suscitado.